Tribunal: TJSP
Processo: 0000696-44.2024.8.26.0083
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. Vítima acionou a Polícia Militar e, com a chegada dos agentes estatais, noticiou-lhe que fora ameaçada de morte pelo filho. Policiais militares, informados do ocorrido, instaram o recorrido a sair do interior

Ementa:
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. Vítima acionou a Polícia Militar e, com a chegada dos agentes estatais, noticiou-lhe que fora ameaçada de morte pelo filho. Policiais militares, informados do ocorrido, instaram o recorrido a sair do interior da residência e, então, deram-lhe voz de prisão em flagrante. Investigado negou ter ameaçado a mãe. A despeito da notícia de crime recente, não se pode afirmar que os policiais militares surpreenderam o recorrido em situação de flagrância, cujas hipóteses legais são taxativas. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO NA ESPÉCIE. Ausente fundamento para a prisão preventiva, já que o acusado é primário e está sendo investigado por crime cuja pena carcerária máxima não supera quatro anos, sem notícia, a esta altura, de descumprimento de medidas protetivas de urgência – decretadas, inclusive, quando da análise do auto de prisão em flagrante delito – , não bastando à imposição da medida cautelar extrema a natureza do crime investigado. Exegese do art. 313 do CPP, e do art. 20 da Lei no 11.340/06. Integridades física, psicológica e patrimonial da ofendida resguardadas pelo r. Juízo a quo, por meio das medidas protetivas de urgência em seu favor.
Recurso em sentido estrito não provido.